Tribunal: TJSP
Processo: 2043721-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Intermediação em operações no mercado financeiro – Alegação do agravado de que os agravantes e demais corréus operaram sua conta, sem sua autorização, lançando opções no mercado, o que lhe causou prejuízo de grande monta. Agravantes e demais corréus negaram peremptoriamente terem atuado sem prévia autorização do autor/agravado. Juízo a quo deferiu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Intermediação em operações no mercado financeiro – Alegação do agravado de que os agravantes e demais corréus operaram sua conta, sem sua autorização, lançando opções no mercado, o que lhe causou prejuízo de grande monta. Agravantes e demais corréus negaram peremptoriamente terem atuado sem prévia autorização do autor/agravado. Juízo a quo deferiu tutela de urgência "para determinar que as requeridas se abstenham de vender o saldo remanescente de ações PETR 4, bem como para que viabilizem o acesso e movimentação do saldo depositado pelo requerente perante a corré XP, no prazo de 48 horas" (sic). Todavia, a princípio, deixou "de fixar multa cominatória, eis que não há qualquer elemento que demonstre a recalcitrância da parte ré" (sic). Porém, noticiado o descumprimento da tutela provisória deferida, fixou "multa cominatória de R$ 50,00, por ação (PETR4), de propriedade do autor, alienada em desrespeito à decisão judicial, a contar da data de notícia da entidade custodiante acerca da presente decisão" (sic). Irresignação. Não há que se falar em ilegitimidade dos agravantes para interposição deste recurso. Isso porque o Juízo a quo, quando do deferimento da tutela de urgência, não fez qualquer distinção acerca da responsabilidade ou dever, de um ou outro réu, relativamente ao cumprimento da ordem judicial. Aliás, não por outro motivo, frise-se, que o Juízo a quo expressamente asseverou que "a delimitação da responsabilidade civil no polo passivo é questão que deve ser elucidada após a triangularização da relação processual" (sic). Destarte, forçoso convir que qualquer dos réus estava (está) legitimado a impugnar a r. decisão agravada. Tampouco há que se cogitar preclusão do direito de recorrer dos agravantes. De fato, a decisão que deferiu a tutela de urgência não impôs qualquer penalidade aos réus. Logo, a nova decisão, que além de manter a liminar outrora deferida, cominou pena aos réus, legitimou, induvidosamente, o interesse recursal e, via de consequência, o pleito para cassação da decisão liminar. De fato, deliberar ou não acerca do cabimento da penalidade imposta em virtude do descumprimento de decisão judicial, implica, por óbvio, na análise acerca da presença ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Outrossim, a fixação da multa em virtude do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, é corolário lógico desta última, tratando-se, a bem da verdade, de comando indissociável da antecipação de tutela. Com efeito, a r. decisão agravada não se trata de decisão relacionada ao mérito propriamente dito ou a fase procedimental (situações em que se poderia cogitar de preclusão pró judicato), mas, sim, de imposição de uma consequência (pecuniária – astreinte) pelo não cumprimento de um ônus processual. Mérito - O cerne da controvérsia se circunscreve a verificar se houve (ou não) efetiva autorização do agravado para realização de operações nos moldes em que realizadas pelos agravantes. Conjunto probatório não permite de pronto a conclusão de que a parte ré (agravantes) efetivamente atuaram sem a autorização do agravado. Em outras palavras não há prova inequívoca de que os agravantes atuaram sem autorização do agravado. Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão, tal como deliberado pelo C. STJ. Logo, forçoso convir que o conjunto probatório não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravado. Destarte, não há que se cogitar do requisito da probabilidade, pelo que inadmissível a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos em que postos na r. decisão agravada. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os requisitos consubstanciados no art. 300, do CPC, são concorrentes. Destarte, a falta de um deles, inviabiliza a pretensão do autor. Lado outro, há que se observar que a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido) que a parte autora invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, eventual acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, pois, projetará provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios, necessários ao deslinde da controvérsia. Recurso provido, para cassar a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e cominou penalidade aos agravantes.